Tribunal: TJDFT
Processo: 0723221-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. POSSE DE BENS DO ESPÓLIO PELO INVENTARIANTE. ART. 618, INCISO II, DO CPC. DISCUSSÃO ACERCA DA PROPRIEDADE DO BEM. NESSECIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão, no bojo de processo de inventário, acerca da administração dos bens do espólio, que remeteu às vias ordinárias os pedidos com fundamento no art. 612 do CPC.
2. O cerne da controvérsia, portanto, consiste em verificar (i) a possibilidade de entrega de bem pertencente ao espólio à inventariante; (ii) esclarecimento, no bojo do processo de inventário, sobre eventual venda de veículo integrante do espólio.
3. Cabe ao inventariante a administração dos bens do espólio nos termos do art. 618, II, CPC “I - administrar o espólio, velando-lhe os bens com a mesma diligência que teria se seus fossem”, de modo que para que o inventariante possa exercer o encargo, de forma satisfatória e adequada, necessário estar na posse dos bens.
4. A resolução de questão acerca do direito de propriedade do imóvel configura uma questão de alta complexidade que demanda aprofundada investigação probatória, transcendendo os limites da prova documental produzida, o que se revela incompatível com a celeridade inerente ao juízo de inventário
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.